Tribunal: TJSP
Processo: 2085895-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085895-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é impetrante CARLOS
JULIANO VIEIRA PERRELLA e Paciente PEDRO SANNINI ANDRADE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085895-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2085895-94.2020.8.26.0000
Comarca: Lorena
Impetrante: Carlos Juliano Vieira Perrella
Paciente: Pedro Sannini Andrade dos Santos
VOTO No 23.162
Habeas corpus. Corrupção ativa e embriaguez ao volante.
Insurgência quanto ao valor fixado a título de fiança. Montante
integralmente recolhido pelo paciente no curso do presente
mandamus. Perda do objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de PEDRO SANNINI ANDRADE DOS
SANTOS, contra ato da MM. Juiz de Direito, Dr. Daniel Otero
Pereira da Costa, da Vara Criminal da Comarca de Lorena, sob a
alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal, consistente no
arbitramento de fiança em valor excessivo.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente preso em flagrante pelos delitos de corrupção ativa e
embriaguez ao volante. A autoridade impetrada, ao apreciar os
autos do inquérito policial, fixou o valor da fiança em R$ 7.800,00,
montante este entendido como excessivo pelo impetrante.
A liminar foi parcialmente deferida para fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085895-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em R$ 3.000,00 o valor da fiança.
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 78/81) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade da ordem (fl. 84).
Conforme se verifica dos autos de origem,
em 15/05/2020, portanto, poucos dias antes do deferimento parcial
da liminar, o paciente efetuou o pagamento integral da fiança fixada
pela autoridade impetrante (fl. 168), demonstrando, assim, a
capacidade financeira de fazê-lo.
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, no curso do presente mandamus, o paciente
recolheu o valor da fiança arbitrada, inexistindo interesse
processual na obtenção do provimento judicial reclamado.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085895-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4